Tribunal: TJMT
Processo: 0007683-48.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0007683-48.2013.8.11.0003
RECORRENTE: SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – LEI No 7.098/98 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010), que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica,sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
(N.U: 151589/2014, RELATOR: DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015)”.
A parte recorrente sustenta a violação ao art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal ao argumento que afronta ao princípio da seletividade/essencialidade.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute a parte recorrente a afronta ao princípio da seletividade/essencialidade, por violação ao artigo 155, §2o, da Constituição Federal, sob a alegação que acabou por tratar diferentemente situações/produtos igualmente essenciais à vida humana.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (RE 714139/SC, Tema 745), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"
Ademais, em continuidade de julgamento, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
No caso, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que as alíquotas do ICMS somente podem ser estabelecidas pelo legislador ordinário de cada Estado-Membro, cabendo a este aferir o grau de essencialidade do produto, bem como deixou assente que não compete ao Poder Judiciário aferir o grau de essencialidadeda energia elétrica para a aplicação do princípio da seletividade, ou seja, para interferir sobre o critério de fixação da alíquota da energia elétrica.
Com efeito, o Tribunal Pleno deste sodalício, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 87002/2010, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, decidiu que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
(...)
Conforme restou decidido na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, levando-se em conta a essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringindo princípio da separação dos poderes.
Verifica-se, pois, que a sentença ora impugnada está em acordo com o decidido por este Tribunal, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 155, §2o, da CF, sob a assertiva que as alíquotas para serviços essenciais, como é o serviço de energia elétrica e telefonia, jamais poderia ser superiores à geral.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma RE 714139/SC, Tema 745, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça